Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-58.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012957-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JAMILSON DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 616.715.403-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA – LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – ATITUDE SUSPEITA – ABORDAGEM POLICIAL REGULAR – REJEIÇÃO – MÉRITO, PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES –
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA–

APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA INDIVIDUALIZADA EM PORÇÕES
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente mantiver consigo o entorpecente, sendo legítima a atuação policial independente de prévia autorização judicial.

Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, sendo aptos a embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

O crime de tráfico de drogas, por ser delito de ação múltipla e conteúdo variado, dispensa a flagrância do ato de mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, como "trazer consigo", desde que demonstrada a destinação comercial do entorpecente.

A apreensão de substância entorpecente fracionada em 16 porções individualizadas de pasta base de cocaína, em local conhecido pela prática de tráfico, sem a presença de apetrechos para consumo, aliada à confissão informal do réu aos policiais no momento da abordagem, constitui conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A eventual condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo possível a figura do usuário-traficante, conforme estabelecido no Enunciado nº 3 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de JAMILSON DA SILVA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.(ID.232909698)

A defesa, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas provenientes da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.Por fim. Prequestiona a matéria. (ID.232909702)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição das teses defensivas e manutenção integral da sentença.
(Id.232909704)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ROSANA MARRA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 243771186)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11/343/2006). RECURSO DEFENSIVO: 1. PRELIMINAR: PUGNA PELA NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA REVISTA PESSOAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRECEDIDAS DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME; LOCAL CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELO INTENSO COMÉRCIO DE DROGAS; PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. 2. MÉRITO: SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES DE ELEVADO VALOR ECONÔMICO, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. A SIMPLES CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA AO AFASTAMENTO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta, preliminarmente, que as provas obtidas por meio da busca pessoal realizada no apelante seriam ilícitas, em razão da ausência de fundadas suspeitas, desrespeitando os artigos 157, 240, §2º, e 244, todos do Código de Processo Penal.

A preliminar arguida não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o réu foi abordado por policiais militares que realizavam rondas em local conhecido como "Bambuzal", região notoriamente conhecida pelos agentes de segurança pública como ponto de tráfico de entorpecentes. A abordagem aconteceu após os policiais visualizarem o apelante em atitude suspeita, circunstância que justificou a realização da revista pessoal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando amparada em fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

No caso em apreço, o depoimento do policial militar Reyner Roosevelt de Souza e Silva, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra a existência de fundadas razões para a abordagem, conforme se constata de suas palavras:

"(...) no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas no Residencial São José, próximo a um local conhecido como 'bambuzal', que antigamente era uma casa de shows chamada Bambu, que, após ser abandonada, tornou-se ponto de comércio e uso de entorpecentes. Devido a isso, as rondas no local eram constantes; Que, durante uma dessas rondas, depararam-se com o Apelante, que, ao revistá-lo, encontraram em seu bolso dois invólucros contendo várias pedrinhas de pasta base; Que o Apelante não portava nenhum petrecho para uso da substância. Em entrevista, o Apelante informou que estava vendendo entorpecentes no local. Diante disso, o Apelante foi encaminhado para a delegacia."

Além disso, destaco que em casos de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, no qual a consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantiver a posse do entorpecente, a situação de flagrância se perpetua, legitimando a atuação policial.

Sobre o tema, o enunciado da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é claro:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados."

Embora a tese trate especificamente da violação de domicílio, os fundamentos são aplicáveis por analogia à busca pessoal, uma vez que o que se tutela em ambos os casos é a legalidade da produção probatória oriunda da ação policial.

No presente caso, as fundadas razões para a abordagem foram devidamente justificadas, especialmente considerando que o local era conhecido pela prática de tráfico de drogas, somado à atitude suspeita do apelante, restando legitimada a busca pessoal que resultou na apreensão de 16 porções de pasta base de cocaína no seu bolso.

Posto isso, REJEITO a preliminar de nulidade das provas oriundas da busca pessoal.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS, PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

No mérito, pugna a defesa pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O pleito não comporta provimento.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID.232909239), auto de prisão em flagrante (ID.232909229) , termo de exibição e apreensão(ID.232909232) e laudo pericial Nº 3.14.2022.86166-01. que atestaram se tratar de pasta base de cocaína.

“DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO Trata-se de: Material "A". 03 (três) porções de material de tonalidade amarelada na forma de Pedra, acondicionadas no interior de tubos plásticos cônicos, tampados, com as inscrições “A1” a “A3”. Material "B". 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pedras, acondicionada no interior de tubo plástico cônico, tampado, com a inscrição “B”. Obs.: Os materiais descritos encontravam se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n° 03119054.

[...]

AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS As porções dos materiais anteriormente descritos tiveram suas massas aferidas na balança semianalítica “Marte AL 500”, desta Gerência, apresentando os valores a seguir: Tabela 1 – Indica os valores de massas dos materiais aferidos na balança "Marte AL 500", desta Gerência. Material Massa inicial Tipo de massa Massa de devolução A1 0,32 g Líquida 0,00 g A2 0,26 g Líquida 0,00 g A3 0,23 g Líquida 0,00 g B 0,49 g Líquida 0,00 g

EXAMES REALIZADOS As alíquotas dos Materiais “A” e “B” foram submetidas ao exame de espectrometria no infravermelho médio com transformada de Fourier no espectrômetro modelo NICOLET iS10 da marca Thermo Scientific. 5. RESULTADOS OBTIDOS Após a realização dos exames verificou-se que as alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA.

Quanto à autoria, esta também foi devidamente demonstrada. Embora o apelante tenha negado a imputação em juízo, alegando que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio, as circunstâncias que envolveram a abordagem revelam o contrário.

O policial Reyner Roosevelt de Souza e Silva, em seu depoimento judicial, além de confirmar a apreensão da droga, acrescentou que o próprio apelante confessou informalmente que estava comercializando drogas no local. Outro ponto relevante foi o fato de que o acusado não portava qualquer utensílio para uso da substância, circunstância que milita contra a sua alegação de ser usuário.

De igual modo, o policial Raul Afraem Siqueira Gomes, ouvido na fase investigativa, confirmou que o apelante admitiu estar fazendo comércio da droga no local.

Importante destacar que os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com outras provas dos autos, possuem absoluta validade probatória, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo

nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Ademais, a forma como a droga estava acondicionada - 16 porções individualizadas de pasta base de cocaína - é típica da traficância. Tal circunstância, aliada ao local da abordagem, notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas, evidencia o intuito comercial.

Ressalto que, para a caracterização do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal, como "trazer consigo", que se amolda perfeitamente ao caso em tela.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo nº.7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, cito o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, transcrevo ainda as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O
tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006.
(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...)
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia
; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (Negritou-se)

Relevante salientar ainda que, mesmo na hipótese em que o réu seja usuário de drogas, tal condição não exclui a possibilidade de também praticar o tráfico, conforme estabelece o Enunciado nº 3 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Portanto, analisando o conjunto probatório e as circunstâncias do caso concreto, concluo que a conduta praticada pelo apelante se subsume ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não merecendo prosperar o pleito desclassificatório.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, DESPROVEJO o recurso
Jamílson da Silva da Conceição
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025